Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750917-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDIA DE LELLICE DA SILVA MORAIS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Considerando a decisão de ID no 56577023, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante os §§ 1o e 2o do art. 101, do CPC. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator